Tribunal: TJDFT
Processo: 0730542-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCON. DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO. ATENDIMENTO AO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A parte recorrente alega que exerce o cargo de Fiscal de Defesa do Consumidor do PROCON/DF, e requer o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP.
3. Os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor e lotados nas unidades de atendimento ao público têm direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, na forma do artigo 11, inciso II, da Lei Distrital no. 4.502/2010, observada a regulamentação determinada pelo Decreto no. 31.650/2010. O artigo 4o, incisos I e II, do referido Decreto caracteriza como servidores lotados em unidades de atendimento direto ao público do PROCON/DF aqueles que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor.
4. O artigo 16, inciso X, do Anexo do Decreto no. 38.927/2018, que trata do Regimento Interno do PROCON/DF, estabelece que o atendimento ao público e o esclarecimento de dúvidas estão entre as competências da Diretoria de Fiscalização, onde está lotada a parte recorrente.
5. De outro lado, o artigo 7o do Decreto no. 31.650/2010 estabelece como pré-requisito para a concessão da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP a participação prévia do servidor no Curso de Atendimento ao Público, ministrado pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV. A parte recorrente não logrou demonstrar a efetiva conclusão do referido curso (artigo 373, inciso I, CPC). A conclusão de curso diverso daquele previsto na norma de regência, ainda mais quando ocorrida apenas após o ajuizamento da ação, não se mostra suficiente para a concessão da gratificação. Ainda nesse sentido, torna-se inviável, em atenção ao princípio da congruência, o provimento do pedido formulado em sede recursal para recebimento do benefício a partir da data de conclusão do curso.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.